Tribunal: TJDFT
Processo: 0747130-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0747130-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS FURTADO DOS SANTOS IMPETRANTE: WILMONDES DE CARVALHO VIANA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração formulado por WILMONDES DE CARVALHO VIANA em favor de LUCAS FURTADO DOS SANTOS, em razão do indeferimento do pedido de liminar. Afirma, em síntese, que o laudo pericial acostado aos autos no dia 29/10/2024 é o mesmo apresentado no dia 02/08/2024, realizado no dia 30/07/2024, sem a inserção da senha do aparelho celular para extração dos dados. Informa haver sido intimada a defesa no dia 04/11/2024 para apresentação das alegações finais, sem que tenha havido a juntada da extração de dados do celular do paciente. Pleiteia a reconsideração da liminar. Relatados. Decido. No caso em apreço, o decisum do qual se pede reanálise está fundamentado no sentido de não se vislumbrar, de plano, situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem pretendida, porquanto não reconhecido o alegado excesso de prazo. Conforme exposto na decisão liminar, a audiência de instrução se iniciou no dia 03/06/2024 e, em virtude da continuidade do ato, findou em 1o/07/2024, ocasião na qual a defesa do paciente pleiteou a perícia no aparelho celular do acusado, o que foi deferido. Após cobranças da autoridade coatora ao Instituto de Criminalística e suspensão dos autos por 30 dias, a fim de se aguardar o resultado do laudo, o feito se encontrava aguardando a juntada da referida diligência. Concluiu-se, portanto, pela ausência de desídia do juízo na condução do processo. Após o indeferimento da liminar, a autoridade coatora, em suas informações (ID 65976556), relatou que os autos se encontram em sede de alegações finais. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a autoridade coatora, no dia 04/11/2024, determinou a intimação da defesa para “ciência da juntada do laudo de ID. 215768184, bem assim, para que venham aos autos suas alegações finais”. Referido laudo de ID 215768184 diz respeito ao ora alegado pelo impetrante, no sentido de que já havia sido juntado aos autos anteriormente pelo Instituto de Criminalística. Tendo a autoridade coatora oportunizado à defesa se manifestar sobre a diligência, eventual alegação de duplicidade dos laudos deve ser inicialmente analisada pela instância de origem, haja vista que a análise da questão nesta Corte ensejaria a supressão de instância. Nestes termos, mantenho a decisão de ID 65899031 por seus próprios fundamentos. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator